Tribunal: TJBA
Processo: 0337278-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0337278-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CEREALISTA MONTEIRO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO, COM A ADVERTÊNCIA QUE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DEVERIA SER FEITO NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS. PRAZO QUE TRANSCORREU SEM MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO JUDICIAL. INTIMAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO DJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
C
inge-se a controvérsia recursal sobre
a validade de
intimação endereçada
ao Apelante, via s
istema do Processo Eletrônico,
quanto à decisão interlocutória do juízo primevo que
deferiu-
lhe
o parcelamento das custas de ingresso,
concedendo-lhe, contudo,
o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para o recolhimento
da primeira parcela
, sob pena de arquivamento/extinção do feito.
Na hipótese, o Apelante
aduz que como as intimações anteriores a si endereçadas foram feita pelo Diário de Justiça Eletrônico, é nula a intima
ção feita pelo Processo Judicial Eletrônico.

2. Na
hipótese, observa-se que a
Apelante
foi
intimação
de forma adequada, inclusive conforme se extrai das informações contidas no campo “
Expediente”
dos Embargos à Execução de n. 0337278-17.2018.8.05.0001,
em
total
sintonia com a Lei n.º 11.419 de 2006 e com as normas administrativas atinentes ao processo eletrônico.

3.
Veja-se,
outrossim, que
o processo fora digitalizado por meio do ato ordinatório de ID 156855603, sendo a decisão proferida após tal expediente, é dizer, em 11/11/2021, tendo a parte recorrente, inclusive, apresentado manifestação sobre a virtualização dos autos após esta data, mas silenciado completamente sobre o pagamento das custas de ingresso.

4.
Ora, por mais que não tenha havido intimação via DJe, tal expediente foi efetivado de forma eletrônica, via PJE, legitimada pela Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, e pelo CPC, art. 270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário.

5.
Logo, não há nulidade por falta de intimação da CEREALISTA MONTEIRO LTDA, existindo procuradores cadastrados no sistema de processo digital,
de modo que
houve realização da intimação na forma prevista na legislação
sobre a matéria.

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0337278-17.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante CEREALISTA MONTEIRO LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .